Tribunal: TJMT
Processo: 1042035-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042035-75.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRATO RESCINDIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para fixar honorários advocatícios devidos ao escritório Galera Mari e Advogados Associados, arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), em razão de contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido unilateralmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto: (i) à previsão contratual sobre rescisão e formas de remuneração; (ii) à suposta quitação integral dos honorários; (iii) à alegada impossibilidade de intervenção judicial no contrato; e (iv) aos critérios utilizados para o arbitramento do valor devido.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de modo completo e fundamentado todas as questões devolvidas, inexistindo contradição ou omissão (CPC, art. 1.022).

4. A decisão não negou a existência de cláusula rescisória, mas consignou a ausência de previsão específica sobre a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada.

5. O arbitramento dos honorários por apreciação equitativa observou os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, considerando o número e a complexidade dos atos praticados, o tempo de tramitação e o grau de zelo profissional.
6. Não se configurou indevida intervenção judicial, mas mera integração de lacuna contratual por norma cogente que assegura ao advogado o direito à remuneração pelos serviços prestados, independentemente do resultado final das ações patrocinadas.

7. O embargante busca rediscutir fundamentos do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração, ausentes os vícios que autorizariam sua oposição.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada e decidida. 2. A rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios sem cláusula remuneratória específica autoriza o arbitramento judicial da verba com base no art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, observada a apreciação equitativa do art. 85, § 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o e 8o; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 23.06.2015; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câm. Dir. Púb. e Col., j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1042035-75.2025.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, para arbitrar honorários em favor do apelado por apreciação equitativa, na forma do
art
. 85, § 8o, do CPC, na quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)

pela atuação na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0715012-50.2016.8.01.0001 e no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela atuação na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.0000981-86.2013.8.11.0100 (ID: 319288399).

Em suas razões, o recorrente aponta a existência de contradição e omissões no julgado, porquanto teria deixado de se manifestar sobre pontos relevantes e decisivos ao deslinde da controvérsia.

Quanto à contradição, sustenta que o acórdão
fundamentou-se
na premissa de que, devido à resilição antecipada do contrato, o embargado faria jus ao arbitramento dos honorários. Todavia, aduz que há cláusula contratual sobre o tema, que prevê expressamente a possibilidade de rescisão a qualquer momento e o modo como ela se daria, inclusive estabelecendo a forma de pagamento dos valores não quitados, razão pela qual reputa equivocado o fundamento adotado.

Em relação às omissões, alega que a decisão não levou em conta as diversas formas de remuneração previstas no contrato e que todos os honorários estão quitados. Aduz que sua
contranotificação
foi desconsiderada, a qual evidenciaria a inexistência de valores devidos, havendo, inclusive, crédito em seu favor, e que o embargado jamais foi contratado para atuar nas ações com promessa de pagamento somente ao final das demandas.

Assevera ser ilegal o deferimento da verba honorária com base na rescisão unilateral imotivada, pela natureza da contratação dos serviços entre advogado e cliente, e que a cláusula rescisória constante da avença entabulada dispõe que ambas as partes podem rescindi-la de forma imotivada a qualquer tempo, bastando o envio de notificação com pelo menos 30 dias de antecedência, providência que foi efetivada.

Defende haver omissão no que tange à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regularmente celebrados, questionando a razão pela qual o princípio da intervenção mínima do Estado não foi observado. Indaga como pode ser condenado ao pagamento de honorários se o contrato contém previsão expressa quanto às formas de remuneração, se as cláusulas contratuais não têm valor, se há alguma irregularidade no instrumento e se houve revisão contratual de ofício sem pedido na petição inicial. Afirma que o artigo 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia pressupõe ausência de estipulação contratual, hipótese não configurada nos autos.

Narra a presença de omissão em relação aos parâmetros utilizados para o arbitramento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reputando ser praticamente impossível compreender o critério adotado. Pontua que o embargado já recebeu honorários pelas fases processuais cumpridas, o que configura
bis in idem
, e que o julgado não ponderou que nada foi recuperado nas ações judiciais objeto da demanda, arguindo como o recorrido poderia receber a verba se seu trabalho em nada impactou o resultado das ações, de modo a acarretar o enriquecimento indevido pelo recebimento de
quantum
superior ao próprio credor.

Por fim, menciona que as omissões perpetradas no presente são idênticas às reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente envolvendo as mesmas partes, contrato e objeto, caracterizando negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 1.022, II, do CPC.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja reformado para julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, para reconsiderar o valor arbitrado. Ainda,
prequestiona
os dispositivos previstos nos
arts
. 141 e 492, do CPC, nos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, art. 6o, da LINDB e os artigos 5o, II, XXXVI, LV e 93, IX, da CF/1988, que alega terem sido violados.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
(ID: 319739872).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante sustenta haver contradição no julgado, relativamente à previsão contratual sobre a rescisão, e omissões a respeito: (i) da análise de todos os termos do contrato de prestação de serviço, em especial quanto às formas de remuneração existentes e ao adimplemento dos valores devidos; (ii) das cláusulas existentes na avença, com ausência de pedido de revisão ou anulação, de modo que inviável a intervenção judicial; e (iii) dos parâmetros utilizados para o arbitramento da verba. Além disso, cita decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu omissões idênticas às ora apontadas, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)
Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

De início, cumpre ressaltar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório GALERA MARI busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo BANCO BRADESCO, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isto, no caso o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS busca o arbitramento de honorários em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., referente aos trabalhos realizados nos processos de no 0715012-50.2016.8.01.0001 e no 0000981-86.2013.8.11.0100.

Constou da sentença recorrida, no essencial:
(...)

Pois bem.

Como retromencionado, a matéria em análise dispensa maiores delongas, de modo que o apelo manejado comporta parcial provimento.

Na espécie, restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo BANCO BRADESCO, de modo que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo a quo atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“ad exitum”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida somente ao final do processo, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Importante salientar que, em casos como tais,
não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC
– como fez o d. juízo sentenciante –, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que, o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§ 8o do mesmo artigo).

Aliás, sobre a temática, já decidiu esse Eg. Sodalício:

(...)

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que:

1)
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0715012-50.2016.8.01.0001
, foi ajuizada em 21/11/2016, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 55.440,89. Além da petição inicial, o Escritório de Advocacia realizou mais 10 (dez) atos, apresentando manifestações que, em sua absoluta maioria, tinham finalidade de impulsionamento, logo, sem complexidade, sendo que o último ato está datado de abril/2020;

2)
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0000981-86.2013.8.11.0100
,
foi ajuizada em 26/08/2013
, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 46.185,44. Além da petição inicial, o Escritório de Advocacia realizou mais 04 (quatro) atos,
não obstante o tempo de tramitação dos autos
, sendo todas manifestações simples, juntando comprovante de pagamentos e pedido de impulsionamento, sem qualquer ato relevante para o êxito da demanda. A última petição juntada pelo escritório está datada de
maio/2019
.

Partindo de tais premissas, utilizando como base os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, considero adequado fixar os seguintes valores:

1)
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0715012-50.2016.8.01.0001
, considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de R$ 7.000,00;

2)
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0000981-86.2013.8.11.0100
, considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de R$ 3.000,00.

Assim, entendo que tais valores fazem jus aos trabalhos exercidos em cada um dos processos ora sub judice, notadamente se observado que, em todos os casos, os causídicos realizaram, em sua maioria, diligências de impulsionamento da ação, ao passo que os montantes refletem o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do Apelante.

Os valores levam em conta as peculiaridades do caso, incluindo o tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos. Além disso, o quantum fixado para cada ação respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, e é compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para arbitrar os honorários em favor do apelado por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, com os seguintes valores:
1) R$ 7.000,00 (sete mil reais)
para a
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0715012-50.2016.8.01.0001
; 2) R$ 3.000,00 (três mil reais) para a
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0000981-86.2013.8.11.0100.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

(ID: 316757393) (grifos no original)

Como se vê, o acórdão embargado examinou minuciosamente todas as questões suscitadas pela instituição financeira, tendo enfrentado de forma completa e fundamentada os temas devolvidos à apreciação deste Sodalício, inexistindo quaisquer dos vícios alegados que justifiquem o acolhimento da presente insurgência.

No tocante à contradição referente à existência de cláusula sobre a rescisão, verifica-se que o julgado não negou a previsão rescisória no contrato firmado entre as partes, mas sim consignou, de forma expressa e fundamentada, que inexiste no instrumento disposição específica estabelecendo a forma de remuneração a que faria jus o advogado na hipótese de resilição unilateral e imotivada promovida pelo contratante antes do término dos processos judiciais patrocinados.

O entendimento decorre da aplicação do § 2o do art. 22 da Lei no 8.906/1994, que assegura ao advogado a percepção de honorários pelo serviço efetivamente prestado quando o contrato é rescindido antes da conclusão dos processos.

Assim, não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão analisou de forma minuciosa as questões levantadas no recurso de apelação interposto pela instituição financeira, fundamentando-se em ampla jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente às omissões ventiladas, constata-se que igualmente não se configuram os vícios alegados. O embargante, em verdade, pretende que o acórdão seja reformulado para acolher sua tese jurídica, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, cujo escopo restringe-se ao saneamento de obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.

A tese de que o julgado não teria considerado que todos os honorários estariam quitados não encontra respaldo na fundamentação expendida, uma vez que o acórdão recorrido analisou detidamente o fato de que,
embora o escritório embargado já tivesse recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faria jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad exitum”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida somente ao final do processo.

Outrossim, inexiste indevida intervenção judicial no contrato, na medida em que o Poder Judiciário se limitou a interpretar as cláusulas contratuais e a integrar a lacuna verificada mediante aplicação da norma legal pertinente, qual seja, o artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

Em verdade, não houve revisão judicial do ajuste, mas sim reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços prestados, o qual não pode ser afastado pela vontade das partes contratantes, por se tratar de norma de ordem pública que tutela a dignidade do trabalhador e veda o enriquecimento sem causa.

A aplicação de norma cogente que assegura ao advogado o direito à contraprestação pelo trabalho realizado não configura intervenção estatal ilegítima, mas sim cumprimento da função jurisdicional de aplicar o direito objetivo às situações concretas submetidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quanto aos parâmetros do arbitramento, o julgado especificou de forma pormenorizada os serviços prestados em cada um dos processos objeto da demanda, discriminando as peças processuais elaboradas, as diligências promovidas, os valores das causas e o estágio processual atingido em cada feito. O valor arbitrado, na quantia total de R$ 10.000,00, observou os critérios legais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tendo sido fixado por apreciação equitativa em consonância com o § 8o do mesmo dispositivo.

Para mais, a alegação de que o banco nada recuperou nas ações executivas, razão pela qual não seriam devidos honorários, revela equívoco quanto à natureza da obrigação advocatícia. O profissional tem direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, independentemente do resultado final alcançado, porquanto sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ainda, a menção à decisão proferida no REsp n. 2.158.327/MT não evidencia omissão no presente julgado. Naquele precedente, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal estadual porque o acórdão então proferido não havia se manifestado sobre os termos de quitação e a existência de etapas concluídas pendentes de pagamento.

No presente, de modo diverso, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada ambas as questões, concluindo que
“
embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
‘
ad exitum’
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida somente ao final do processo, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco”
(ID: 316757393).

O que se verifica é que o recorrente, irresignado com o resultado desfavorável do julgamento, vale-se dos embargos de declaração com nítido propósito de obter a reforma da decisão mediante rediscussão de questões já decididas, o que não se coaduna com a natureza e finalidade desta modalidade recursal.

Aliás, os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do mérito ou para a apresentação de nova tese jurídica não suscitada oportunamente, destinando-se exclusivamente ao esclarecimento de pontos obscuros, à eliminação de contradições, ao suprimento de omissões quanto a questões devolvidas ao Tribunal e à correção de erros materiais.

A propósito, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por conseguinte, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes não prospera. Os embargos de declaração somente comportam efeitos modificativos quando, ao sanar omissão, contradição ou obscuridade, alterem substancialmente o resultado do julgamento. Na espécie, não se verificando a presença de vício passível de correção, descabe a alteração da decisão embargada.

Acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os
embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025